Tribunal: STF
Processo: RHC 107855
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-05
Data de publicação: 2013-11-05

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O FEITO EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE PELO CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. “A extinção da pena ou da punibilidade – qualquer que seja a sua causa – afasta a possibilidade de constrangimento à liberdade de locomoção física do paciente e torna consequentemente incabível o remédio constitucional do habeas corpus” (HC 91.106/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 26/9/2008). No mesmo sentido: HC 98.361/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 11/11/2010 e RHC 86.011/MG, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe de 29/09/2009.



    2. In casu, a) O recorrente foi condenado pela prática dos crimes de uso de documento falso (art. 304 do CP) e falsa identidade (art. 307 do CP), à pena de 2 anos de reclusão (substituída por duas restritivas de direitos), porquanto deportado dos Estados Unidos da América por ter adentrado àquele país portando passaporte adulterado e, chegando ao Brasil, ao ser interpelado pela Polícia Federal fez-se passar por terceira pessoa. b) Neste recurso, requer a absolvição dos crimes em que foi condenado ou, alternativamente, apenas do crime de falsa identidade. c) O Juízo da 9ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, prestou informações de que o paciente “cumpriu integralmente as penas restritivas de direito impostas, estando devidamente comprovados o pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 1.245,00 (mil duzentos e quarenta e cinco reais) e a prestação de serviços no total de 735 horas”.



    3. O habeas corpus, de acordo com o art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, é o instrumento que se destina a garantir o direito à liberdade de locomoção do indivíduo, sempre que este sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em tal direito, por ilegalidade ou abuso de poder, por isso, quando extinta a punibilidade, torna-se incabível a utilização do remédio heroico com a finalidade de absolver o paciente da condenação sofrida.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.